Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela interposto por EVERALDO PEREIRA COUTINHO (agravante/autor) em face da decisão que, nos autos de ação de conhecimento com pedido de liminar ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), indeferiu a antecipação da tutela para que fosse autorizado ao agravante a realização de novo teste de aptidão física com critérios diferenciados em razão da idade do autor, nos seguintes termos (ID 151788710 dos autos de origem): (...) A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto AOCP, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência em que pleiteia a convocação para o teste de aptidão física com critérios de avaliação e desempenho diferenciado em razão da sua faixa etária. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que possui 51 (cinquenta e um) anos de idade e faz jus à aplicação do teste físico com critérios diferenciados considerando-se as particularidades do indivíduo e em observância ao princípio da isonomia. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A Lei no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, dispõe em seus artigos 41 e 42 que os desempenhos mínimos estabelecidos para a prova física são fixados com atenção ao desempenho médio de pessoa em condição física ideal para a realização satisfatória das atribuições do cargo público, sendo vedada a discriminação com base em idade ou raça para fins de aceitação de desempenho mínimo físico. Conforme já exposto na decisão de ID 150850540 o autor estava ciente dos exercícios e performance mínima exigida para todos os candidatos desde a data de publicação do edital de abertura e ao realizar sua inscrição no certame o candidato manifesta conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas no edital normativo, conforme destacado no item 5.1 (ID 150823778). A pretensão do autor para realizar o teste físico com critérios diferenciados não possui nenhum respaldo jurídico e viola o princípio constitucional da isonomia, pois todos os candidatos submeteram-se aos mesmos exercícios e critérios de avaliação, independentemente da idade, razão pela qual ele não pode receber tratamento diferenciado, sendo incabível o estabelecimento de critérios de avaliação distintos para a prova de capacidade física. Na peça de ID 1516662028 o autor informou ter sido reprovado na prova física e afirmou que a pista de corrida estava alagada devido forte chuva, no entanto, o alegado nada altera o posicionamento manifestado, eis que o próprio edital no item 14.5 já prevê a realização do teste físico independente das diversidades físicas ou climáticas na data fixada para a avaliação. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...) Em suas razões recursais (id 45421400), o agravante alega que, embora o edital não tenha previsto critérios diferenciados para a realização do teste de aptidão física (TAF) em razão da idade dos candidatos, nem exista legislação específica nesse sentido, seu pleito merece ser acolhido em face do princípio da isonomia e da igualdade material, previsto no artigo 5o da Constituição Federal. Nesse sentido, defende que “não se pode cogitar que um candidato de 51 (cinquenta e um) anos execute os mesmos testes físicos, nas mesmas proporções, que um candidato de 18 (dezoito anos), o que ressalta a necessidade de mudanças em decorrência de problemas constatados na aplicação dos testes físicos, dos mais variados concursos para carreiras de segurança pública.” (ID 45421400 - Pág. 5) Discorre sobre a distinção entre a igualdade material e formal, e afirma que aquela deve ser aplicada em todas as fases do concurso público, de forma que requer “o deferimento ao seu pleito de poder realizar novo teste de aptidão física com desempenho mínimo diferenciado, adotando-se como critérios de avaliação a sua faixa etária, no cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, regido pelo Edital de Concurso Público n° 001/2022, de 10 de março de 2022.” (ID 45421400 - Pág. 6) Sustenta que foi prejudicado no dia da realização do primeiro teste de aptidão física em razão de condições climáticas adversas. Pleiteia, em sede de tutela antecipada, a declaração de “nulidade do ato de eliminação na etapa de aptidão física no certame, determinando a imediata convocação do candidato, para realização de novo teste, com critérios razoáveis e proporcionais, de acordo com a idade e performance do candidato, assim como em condições climáticas adequadas” (ID 45421400 - Pág. 12) Afirma que, no que tange à relevância da argumentação, é “evidente por toda a argumentação acima expendida, comprovada pela nítida violação ao princípio da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, ao se permitir que pessoas de 18 (dezoito) ou 51 (cinquenta e um) anos se submetam ao mesmo teste de aptidão física”. (ID 45421400 - Págs. 11 e 12). Por sua vez, aduz que o risco ao resultado útil do processo se dá “na medida em que a demora no atendimento do pleito do Agravante pode inviabilizar o exercício do seu direito, uma vez que, as fases subsequentes do certame seguem se acumulando sem a sua presença e a convocação dos candidatos habilitados para o Curso de Formação será em 26/04/2023,” (ID 45421400 - Pág. 12). Ao final, pleiteia a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão agravada. Sem preparo, em razão de litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A questão envolve análise sobre o pedido realizado pelo agravante na origem, que foi indeferido pelo juiz a quo, para que fosse autorizado ao agravante a realização de novo teste de aptidão física com critérios diferenciados em razão da idade do autor e das condições climáticas adversas que alega estar ter sido submetido no momento do exame físico. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar, notadamente quanto à probabilidade do direito vindicado. Isso porque, em que pese o prosseguimento do certame e o risco de não participar das fases seguintes, não há embasamento jurídico relevante apto a resguardar o pleito do recorrente. Nos autos, o próprio autor/agravante reconhece que não há legislação específica sobre o tema no Distrito Federal, assim como o edital não previu critérios diferenciados a fim de resguardar suposta isonomia material entre candidatos de diferentes idades. Além disso, embora alegue haver farta jurisprudência sobre a questão, não colaciona uma sequer aos autos do recurso. Isso porque, pelo contrário, a jurisprudência predomina no sentido de vedar a intromissão do Poder Judiciário em questões administrativas, como nos critérios estabelecidos no edital para a aprovação no teste de aptidão física, salvo em casos de ilegalidade teratológica. Ademais, estabelecer critérios diferenciados unicamente em razão da idade do candidato viola os princípios da isonomia, diferentemente do alegado pelo recorrente. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência nesse sentido, senão vejamos: 1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão que assentou pela ilegalidade do critério individual diferenciado por idade, adotado para aferição de aptidão física, no edital do concurso público para admissão no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar de Mato Grosso. O acórdão recorrido está assim do (fls. 272-278): “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - TESTES DE APTIDÃO FÍSICA - CRITÉRIOS DIFERENCIADOS - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA LEGALIDADE - RECURSO PROVIDO. A não-observância dos critérios legais e a diferenciação na avaliação física dos concorrentes ferem princípios constitucionais da legalidade e da igualdade que devem reger os concursos realizados pela Administração.” 2. O recorrente alega, em síntese (fls. 281-305), violação aos arts. 5o e 37 da Constituição Federal. Defende a constitucionalidade e legalidade dos critérios do edital que estabeleceu condições diferenciadas em razão da idade do participante para a prova de aptidão física, sob o fundamento de que “os critérios adotados no exame físico do Concurso no qual participaram os recorridos, afiguram-se legítimos e razoáveis, posto que compatíveis com o conjunto de atribuições ao cargo de Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso.” 3. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não-conhecimento do recurso (fls. 398-402).4. O recurso não merece prosperar. A regra geral é o acesso de todos aos cargos públicos, salvo limitações decorrentes de lei. Essas ressalvas podem ocorrer, por exemplo, em razão da idade, altura, colação de grau em nível superior ou tempo de prática profissional. Entretanto, elas só são legítimas se forem fixadas, de forma razoável, para atender as exigências das funções do cargo a ser preenchido. Não é o caso dos autos. Se o bom desempenho das atividades de militar dispensa a exigência de esforço físico, o teste aplicado não pode assegurar privilégio em razão de idade aos maiores de 34 anos, sob pena de violação aos princípios da igualdade e da legalidade.5. O Plenário desta Corte examinou caso semelhante ao julgar o RMS 21.046/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 14.11.1991, quando se assentou a inconstitucionalidade de regra do concurso para a Defensoria de Ofício da Justiça Militar que exigia do candidato mais de 25 anos e menos de 35 anos de idade, salvo se ocupante de cargo ou função pública. Eis a sua ementa: “Concurso público: indeferimento de inscrição fundada em imposição legal de limite de idade, que configura, nas circunstâncias do caso, discriminação inconstitucional ( CF, arts. 5o e 7o, XXX): segurança concedida. A vedação constitucional de diferença de critério de admissão por motivo de idade ( CF, art. 7o, XXX)é corolário, na esfera das relações de Trabalho, do princípio fundamental de igualdade ( CF, art. 5o, caput), que se entende, à falta de exclusão constitucional inequívoca (como ocorre em relação aos militares - CF, art. 42, § 11), a todo o sistema do pessoal civil. É ponderável, não obstante, a ressalva das hipóteses em que a limitação de idade se possa legitimar como imposição da natureza e das atribuições do cargo a preencher. Esse não é o caso, porém quando, como se dá na espécie, a lei dispensa do limite os que já sejam servidores públicos, a evidenciar que não se cuida de discriminação ditada por exigências etárias das funções do cargo considerado.” 6. Assim, a Administração, ao adotar critérios diferenciados para o teste de aptidão física em razão da idade, exigindo menor esforço físico, sem delimitação do tempo para conclusão de cada prova apenas para os candidatos com idade superior a 34 anos, ofendeu o princípio da isonomia. Corroborando esse entendimento, veja-se trecho do parecer do Ministério Público Federal: “A fixação de critérios diversos, vinculados à idade do candidato, viola o princípio da isonomia, porquanto para o acesso ao cargo de Sargento da Polícia Militar, em relação aos exames de aptidão física, devem prevalecer critérios objetivos indistintamente exigíveis, independente das condições pessoais de cada concorrente” .7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário ( CPC, art. 557, caput).Publique-se. Brasília, 21 de dezembro de 2009.Ministra Ellen Gracie Relatora. (STF - RE: 459757 MT, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 21/12/2009, Data de Publicação: DJe-023 DIVULG 05/02/2010 PUBLIC 08/02/2010) (grifo nosso) No mesmo sentido já proferi voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0700999-90.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO (198) APELANTE: LETICIA SOUZA WANDERLEY APELADO: DISTRITO FEDERAL E M E N T A ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL. POLÍCIA CIVIL. PROVA FÍSICA. VALIDADE E LEGALIDADE. 1. O cargo de Perito Criminal encontra-se submetido aos requisitos estabelecidos pelo artigo 9o, VI, da Lei no 4.878/95, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, sendo requisito para ingresso na Academia de Polícia, dentre outros, gozar de boa saúde física 2. Frente à previsão legal e editalícia para realização do teste de aptidão física, não há que se falar em nulidade ou em violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, visto que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade nas exigências legais e editalícias previstas para a prova de capacidade física, das quais a impetrante tinha plena ciência quando se submeteu ao certame. 3. Entendimento diverso resultaria em afronta ao princípio da legalidade e da isonomia, ao passo em que se concederia condição privilegiada a determinado candidato em detrimento ao demais, em virtude de fato que não pode ser imputado à Administração Pública, a qual, inclusive, suportaria o ônus indevido decorrente da realização de novo teste físico. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1033509, 07009999020178070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 1/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por estas razões, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.